Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-64.2022.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000867-64.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WOSHIGTHON SOARES ALVES DE MOURA (APELANTE), WOSGTHON SOARES ALVES MOURA - CPF: 036.624.513-95 (APELANTE), DENISETE DOS SANTOS GUARINA (TESTEMUNHA), LEANDRO LAURO SEVERINO - CPF: 015.093.681-83 (TESTEMUNHA), GELSON PIRES DA SILVA - CPF: 034.177.761-71 (TESTEMUNHA), IGOR FERREIRA SPERAFICO - CPF: 026.362.791-80 (TESTEMUNHA), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (TESTEMUNHA), FITIPPALDI SOARES DE ARAUJO - CPF: 630.396.991-72 (TESTEMUNHA), ELITON SOUZA DA SILVA - CPF: 724.695.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA AGRENCO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000867-64.2022.8.11.0020

APELANTE: WOSGTHON SOARES ALVES MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou
WOSGTHON SOARES ALVES MOURA
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), consubstanciado na subtração de 50 kg de fios de cobre pertencentes a empresa privada, em coautoria com terceiro, com pena fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente agiu com dolo ao participar da subtração do material, ou se foi induzido a erro quanto à origem dos bens, como sustentado pela defesa.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio de boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação e termo de entrega dos bens subtraídos.

4. A autoria foi confirmada pelas provas orais colhidas na fase judicial e inquisitorial, especialmente os depoimentos dos policiais e do vigilante da empresa vítima.

5. A versão defensiva de desconhecimento da origem ilícita dos fios mostra-se isolada e contrariada pelos demais elementos probatórios, especialmente o comportamento dos agentes no momento da abordagem e a tentativa de fuga, que demonstram consciência da ilicitude.

6. Comportamentos como transportar bens de alto valor em circunstâncias suspeitas, tentar evadir-se da abordagem policial e ausência de justificativa plausível evidenciam a presença do dolo direto ou eventual na conduta do recorrente.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo na prática do furto qualificado, é de se manter a condenação imposta.”

“2. A versão isolada do agente, no sentido de que desconhecia a origem ilícita dos bens, não se sustenta diante das provas constantes nos autos.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, IV.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000867-64.2022.8.11.0020

APELANTE: WOSGTHON SOARES ALVES MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wosgthon Soares Alves Moura, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Alto Araguaia, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP].

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
postula a absolvição, ao argumento de inexistência de dolo na conduta do agente.

A
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA
requer a manutenção da sentença hostilizada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000867-64.2022.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WOSGTHON SOARES ALVES MOURA
, ora apelante, foi denunciado pela
prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP], perpetrado em coautoria com
ELITON SOUZA DA SILVA
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato I – Artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal.

Consta do inquérito policial que no dia
24 de abril de 2019
, na zona rural do município e Comarca de Alto Araguaia-MT, os denunciados
Eliton Souza da Silva
e
Wosgthon Soares Alves Moura
, com consciência e vontade, mediante concurso de pessoas
subtraíram para si ou para outrem
, coisa alheia móvel,
pertencentes à vítima Empresa Agrenco
.

[...]

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, os denunciados
Eliton Souza da Silva
e
Wosgthon Soares Alves Moura
, com consciência e vontade mediante concurso de pessoas subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em
50 (cinquenta) quilogramas de fio de cobre encapados
.

Extrai-se dos autos que durante rondas realizada pela guarnição da Polícia Militar no dia
24/4/2019
, avistaram uma motocicleta CG Fan, cor preta, placa NPI 3591, com dois cidadãos portando dois sacos em atitude suspeita.

Ao perceberem a presença da guarnição militar, os denunciados
Eliton
e
Wosgthon
tentaram esconder os sacos com os fios de cobres entre eles na motocicleta, trocaram de direção e aumentaram a velocidade para despistar os militares.

No entanto, os policiais militares lograram êxito em alcançá-los. Durante a abordagem a guarnição da Polícia Militar, constatou que nos sacos havia
50 (cinquenta) quilos de fios de cobre
, avaliados em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, conforme auto de avaliação assentado ao Id. 84653952.

Apurou-se que os denunciados
Eliton
e
Wosgthon
subtraído o material em propriedade da Empresa Agrenco”.

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu
ELITON SOUZA DA SILVA
.

Encerrada a instrução criminal, o
JUÍZO DA 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA
julgou procedente a pretensão contida na exordial acusatória, a fim de condenar
WOSGTHON SOARES ALVES MOURA
pela prática do fato delituoso descrito na exordial acusatória, impondo-lhe a reprimenda de 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“A materialidade foi comprovada pelos seguintes elementos: Boletim de Ocorrência (ID 84651337); Auto de Apreensão (ID 84653942); Auto de Avaliação (ID 84653952); e Termo de Entrega (ID 84653943), bem como pelos demais elementos probatórios produzidos durante o contraditório judicial.

A autoria também é inconteste, recaindo sobre o acusado, conforme os elementos angariados nos autos de inquérito e confirmados em juízo.

Em que pese a fragilidade da memória de alguns dos agentes policiais em audiência, os seus depoimentos, quando analisados em conjunto com os robustos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, formam um quadro probatório coeso e suficiente para a condenação.

A testemunha
Leandro Lauro Severino
, vigilante que prestava serviços no local dos fatos, confirmou em juízo que a
empresa Agrenco
era alvo frequente de
furtos de materiais
, especialmente cabos e fios, devido à vasta extensão da área e à precariedade da segurança. Esclareceu que os materiais subtraídos pertenciam à empresa e que não se tratava de material abandonado, sendo sua responsabilidade, inclusive, proceder ao reconhecimento e retirada de bens recuperados pela polícia.

A policial civil
Nara Maria Campos Fraga Bueno
corroborou as informações sobre a localidade, descrevendo-a como uma grande área na zona rural que, apesar de parecer abandonada, possuía vigilância e proprietários identificáveis, para quem os bens recuperados foram, por fim, restituídos.

Embora o policial militar
Igor Ferreira Sperafico
não se recordasse dos detalhes da ocorrência em juízo, o Boletim de Ocorrência lavrado na data dos fatos (ID 84651337), confeccionado por ele e seu colega Gelson Pires da Silva, descreve com precisão a abordagem ao acusado e seu comparsa. O documento narra que ambos foram avistados em uma motocicleta em atitude suspeita, transportando dois sacos que continham aproximadamente 50 kg de fios de cobre. Consta, ainda, no referido registro, que, ao serem indagados, os suspeitos teriam confessado a subtração ilícita do material.

[...]

O acusado
WOSGTHON SOARES ALVES MOURA
, durante seu interrogatório judicial, negou a intenção de furtar,
alegando ter sido induzido a erro por seu comparsa
, Eliton. Segundo sua versão, Eliton o teria convidado para buscar uns fios que havia ‘achado’ ou ‘ganhado’, e que
ele, réu, apenas o auxiliou no transporte, desconhecendo a origem ilícita dos bens
.

Essa tese defensiva, contudo, mostra-se isolada e inverossímil diante do contexto fático. A versão é parcialmente amparada pelo depoimento do informante
Denisete dos Santos Guarina
, que afirmou ter presenciado um indivíduo chamar o réu para buscar uns fios que ‘tinha achado’. Todavia, a narrativa de que os bens foram simplesmente ‘achados’ à beira da estrada não se sustenta.

O vigilante
Leandro Lauro
foi claro ao afirmar que os furtos ocorriam dentro da propriedade da empresa, e não em áreas públicas adjacentes. A apreensão de uma quantidade expressiva de fios de cobre, avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acondicionados em sacos e transportados de forma dissimulada, é incompatível com a alegação de um simples ‘achado’. A conduta do acusado, ao se prontificar a auxiliar no transporte de material de valor considerável, encontrado em circunstâncias suspeitas, sem questionar sua procedência, denota, no mínimo, a assunção do risco de estar participando de uma atividade ilícita, configurando o dolo eventual”.

Não obstante a tese defensiva sufragada pela combatente
DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL
, certo é sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Segundo se infere dos autos, desde a esfera inquisitorial,
WOSGTHON SOARES ALVES MOURA
asseverou que que os cabos de cobre subtraídos estivessem abandonados.

Na fase judicial,
WOSGHTON
afiançou que foi induzido a erro por seu comparsa, pois
ELITON
o teria convidado para buscar uns fios que havia “achado” ou “ganhado”, razão pela qual o auxiliou no transporte, desconhecendo a origem ilícita dos bens.

Entretanto, ao contrário do alegado pelo recorrente, a testemunha
LEANDRO LAURO SEVERINO
, responsável pela vigilância no local dos fatos, informou que os materiais subtraídos pertenciam à
EMPRESA AGRENCO
, não se tratando de material abandonado.

De igual modo, a Policial Civil,
NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO
, consignou que a área, apesar de parecer abandonada, possuía vigilância e proprietário identificáveis, para quem os bens subtraídos foram restituídos.

De mais a mais, apesar de
WOSGTHON
sustentar a tese de ausência de dolo em sua conduta, certo é que, conforme bem salientado pelo juízo sentenciante,
“o comportamento dos agentes no momento da abordagem, que, segundo o relato do Boletim de Ocorrência, tentaram se evadir em alta velocidade ao perceberem a presença da viatura, uma reação que não se espera de quem acredita estar na posse de bens de origem lícita”
.

A propósito, o
PM GELSON PIRES DA SILVA
, auscultado na fase inquisitorial, confirmou que, em rondas de rotina, visualizou dois agentes carregando dois sacos de porte médio, que, ao perceber a presença da viatura, tentaram escondê-los entre eles, aumentando a velocidade da motocicleta e trocando de direção. Afirmou, ainda, que no momento da abordagem, constatou-se que havia aproximadamente
50kg [cinquenta quilos] de fios de cobre
, oportunidade na qual os suspeitos confessaram que teriam subtraído o material de forma ilícita e, posteriormente, pretendiam queimá-los e vendê-los.

Forte em tais razões, incabível a pretendida absolvição por erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal, uma vez que
WOSGTHON
tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025